Tribunal: TJSP
Processo: 1004328-83.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ATRASO DE VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Cancelamento de voo – Autores que tiveram trecho de ida alterado com conexão não contrada e chegada ao destino mais de 4 horas após o horário inicialmente previsto, além de cancelamento da volta e realocação em outro voo no dia seguinte ao contratado - Prestação de

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ATRASO DE VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Cancelamento de voo – Autores que tiveram trecho de ida alterado com conexão não contrada e chegada ao destino mais de 4 horas após o horário inicialmente previsto, além de cancelamento da volta e realocação em outro voo no dia seguinte ao contratado - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pelos autores – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida – Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 para cada autor - Sentença reformada.

Recurso provido.